Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
2. O contexto da apreensão, o modus operandi adotado pelos envolvidos, a existência de divisão de tarefas entre eles e os diálogos extraídos do aparelho celular da acusada, todos esses fatores são incompatíveis com a tese de porte para consumo pessoal. A dinâmica verificada nos autos aponta para um cenário de mercancia.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, obedecendo igualmente ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.